Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ADMISSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO.1 – Agravo de instrumento. Decisão que define a competência. O art. 1015 do CPC não prevê o agravo de instrumento como recurso contra decisão que define a competência territorial. Não obstante, a solução da questão apenas por ocasião do julgamento das preliminares de apelação (art. 1009, §1o), impõe às partes o curso do processo no juízo incompetente, com todos os inconvenientes que disso advêm, em evidente prejuízo processual. Presente, pois, a urgência que justifica mitigar a taxatividade do recurso de agravo de instrumento (Tema 988 do STJ). Neste sentido o STJ (Corte Especial. EREsp 1.730.436-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/08/2021).2 – Competência. Escolha aleatória de foro. Não se admite, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.3 – Recurso conhecido e desprovido.